Tribunal: TJPA
Processo: 0800663-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800663-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANANIAS DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PRORROGANDO A PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde em favor do paciente, bem como

prorrogado o prazo da benesse, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANANIAS DA SILVA SOARES
,
condenado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei
nº 11.343/06
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém.

O impetrante afirma que o paciente cumpre pena em regime semiaberto na Colônia Agrícola de Santa Izabel e, segundo seu atestado de pena, dia 19/07/2020 é a data para progressão ao regime aberto e 26/09/2020 para o livramento condicional. Está acometido de hanseníase desde 2011 e é diabético. Em 15/01/2020, teve infecção no seu pé esquerdo, sendo submetido a uma cirurgia de emergência em hospital e, ao retornar à casa penal, não lhe fora administrado os remédios prescritos pelo médico. Assim, em 16/01/2020, a defesa pugnou pela concessão da prisão domiciliar na forma do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito pelo prazo de 90 (noventa) dias e, ao final, que fosse reavaliado. O juízo
a quo
, antes de decidir, determinou a realização pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP, no prazo de 10 (dez) dias, de avaliação médica e, caso permaneça inerte a SEAPA, fosse cientificada a corregedoria e intimado pessoalmente o secretário para prestar as informações em 5 (cinco) dias.

A então relatora, Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, indeferiu o pedido de liminar (ID nº 2680751).
O juízo
a quo
prestou informações,
em 06/02/2020, relatando a impossibilidade de prestar maiores esclarecimentos, pois encontrava-se no aguardo das informações da Casa Penal sobre as eventuais condições de saúde do paciente e possibilidade de tratamento do coacto no sistema penitenciário
(ID nº 2713221). Os autos vieram à minha relatoria em razão da prevenção ao recurso de Apelação nº 0001251-90.2015.8.14.0057, ocasião em que solicitei informações complementares,
considerando o transcurso do lapso temporal
. Novas informações foram prestadas (ID nº 2887387). O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
(ID nº 2858596).

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações complementares prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID nº 2887387), foi proferida decisão pelo juízo singular, em 28/02/2020, substituindo a custódia preventiva do paciente por domiciliar, pelo prazo de 30 dias, com possibilidade de prorrogação, estando o mesmo monitorado desde o dia 01/03/2020.

Outrossim, constata-se que foi impetrado um segundo
writ
em favor do ora paciente, distribuído sob o nº 0803105-87.2020.8.14.0000, o qual também recaiu sob a minha relatoria por prevenção, requerendo a prorrogação da prisão domiciliar deferida pelo juízo coactor. Ao apreciar a inicial da impetração, em 15/04/2020, deferi a liminar determinando a conversão da prisão do coacto em domiciliar, com monitoramento eletrônico,
pelo prazo de 90 (noventa) dias
, a fim de que possa se recompor da doença. Determinei, ainda, que, após o transcurso do prazo, o apenado seja submetido a nova avaliação médica pela SUSIPE, para fins de eventual renovação.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA), 19 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 25/05/2020